Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-04.2015.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005836-04.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA PIZANI DA SILVA - CPF: 813.571.331-20 (AGRAVANTE), ALINE FERNANDA JULIO - CPF: 046.383.241-85 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), TEREZINHA PIZANI DA SILVA - CPF: 813.571.331-20 (AGRAVADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA (AGRAVANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (AGRAVADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO), DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA (AGRAVADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de que se trata de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia à análise da via recursal adequada à impugnação de decisão que, no curso da fase executiva, acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com adequação dos valores, sem extingui-la.

III. Razões de decidir

3. A decisão que aprecia impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece ser incabível apelação nessa hipótese, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

5. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva razoável, diante da jurisprudência pacífica sobre o tema.

6. O erro na interposição de apelação configura erro grosseiro.

7. Eventuais alegações de omissão ou nulidade da decisão de primeiro grau não têm o condão de alterar a natureza jurídica da decisão ou justificar o cabimento da via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que aprecia impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 203, § 2º, 1.009, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018; TJMT, Ap. Cív. nº 0001608-59.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
Terezinha Pizani da Silva
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível interposta nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios, movido por
Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia
, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A decisão agravada não conheceu da apelação sob o fundamento de erro na via recursal eleita, ao entendimento de que a decisão impugnada, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, possui natureza interlocutória, não pondo fim ao cumprimento de sentença, sendo, portanto, cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Destacou-se, ainda, a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por configurar a hipótese erro grosseiro.

Sustenta a agravante que a decisão atacada possui natureza de sentença, e, como tal, seria recorrível por apelação, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, ao argumento de que julgou o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, e determinou o prosseguimento da execução com modificação do valor executado.

Alega, ainda, que a rejeição da impugnação, especialmente no ponto relativo ao excesso de execução, se deu com omissão na apreciação de matérias de ordem pública, suscitadas oportunamente nos embargos de declaração.

Defende, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a existência de dúvida objetiva sobre a natureza jurídica da decisão recorrida, não sendo cabível imputar erro grosseiro à parte. Aponta ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, acesso à justiça, cooperação processual e primazia do julgamento de mérito.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, com o consequente conhecimento da apelação, e, no mérito, sua integra procedência, com a anulação da decisão de primeiro grau, para que se proceda à análise das questões de ordem pública levantadas, ou, subsidiariamente, o recebimento da apelação como agravo de instrumento, por força do princípio da fungibilidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pelo escritório exequente, nas quais se requer a manutenção da decisão monocrática, sob o fundamento de que a decisão combatida possui natureza interlocutória e, como tal, somente seria impugnável mediante agravo de instrumento, sendo inaplicável a fungibilidade recursal diante da caracterização de erro grosseiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia exige, inicialmente, o exame da natureza jurídica da decisão impugnada por meio da apelação.

No caso concreto, a recorrida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo da execução os valores referentes às custas processuais, ao passo que não conheceu da alegação de excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução com adequação dos valores pela parte exequente.

É fato incontroverso que a decisão não extinguiu o cumprimento de sentença, tampouco encerrou a execução, limitando-se a resolver questão incidental, consubstanciada na apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Por essa razão, reveste-se de natureza interlocutória, nos termos do art. 203, §2º, do Código de Processo Civil.

Aliás, a própria agravante reconhece que a execução prosseguiu após o julgamento da impugnação, fato que, por si só, afasta a tese de que se estaria diante de sentença ou decisão com força de definitiva, como exige o art. 1.009 do CPC para a interposição de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015 . DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . 1. (...). 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts . 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. (...).
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015
. 5. (...). (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018) (destaquei).

Assim, o recurso de apelação foi interposto contra decisão de nítido caráter interlocutório, proferida no curso da fase executiva, o que atrai a regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Sustenta a agravante que, ainda que se entenda ser cabível o agravo de instrumento, deveria ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, em razão da existência de dúvida objetiva razoável quanto à natureza da decisão recorrida.

O princípio da fungibilidade recursal exige, para sua aplicação, a presença de três requisitos cumulativos: existência de dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível; ausência de má-fé da parte recorrente; tempestividade do recurso interposto.

No presente caso, o requisito da dúvida objetiva não se encontra presente, tendo em vista a jurisprudência pacífica sobre a natureza interlocutória de decisões que apreciam impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO . RECURSO NÃO CONHECIDO (...).
4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal . Dessa forma, o recurso de apelação não deve ser conhecido
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016085920148110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024) (destaquei).

Portanto, a interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade.

Também não se sustenta a tese da agravante no sentido de que na impugnação ao cumprimento de sentença, foram suscitadas matérias de ordem pública que não teriam sido devidamente apreciadas pelo juízo de origem, circunstância que macularia a prestação jurisdicional.

Contudo, ainda que se reconhecesse alguma omissão ou deficiência de fundamentação na decisão originária ou nos embargos de declaração, tal vício não tem o condão de alterar a natureza jurídica da decisão impugnada nem de transformar decisão interlocutória em sentença. Eventual nulidade deve ser arguida por meio do recurso cabível, no caso, o agravo de instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025